Tribunal: TJES
Processo: 5006202-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006202-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ANA CAROLINA SILVA BRAGA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DO ADIANTAMENTO. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DO VALOR DOS HONORÁRIOS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUE LEGITIME A APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de cabimento, visto que a decisão impugnada – referente à distribuição do ônus pelo adiantamento das despesas com honorários periciais e o valor arbitrado – não é agravável. No mérito, a recorrente sustenta que o rateio determinado pelo juízo de origem desrespeita o previsto no art. 95 do CPC/2015, além de alegar a aplicabilidade da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC para justificar a interposição do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a decisão que distribui o ônus do adiantamento dos honorários periciais e define o seu valor pode ser impugnada por agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC/2015 e da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre sua taxatividade mitigada (Tema Repetitivo nº 988).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, admitindo-se interpretação mitigada apenas quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema Repetitivo nº 988 do Superior Tribunal de Justiça).

4. A decisão que trata da distribuição do ônus pelo adiantamento dos honorários periciais e que define o valor desta despesa processual não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC/2015 e não configura hipótese de urgência, pois pode ser impugnada oportunamente no recurso de apelação.

5. O adiantamento dos honorários periciais não compromete a esfera jurídica da agravante de forma irreversível, pois, caso seja vencedora, poderá ser ressarcida nos termos do art. 82, § 2º, do CPC/2015.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirma a inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento em casos análogos, reforçando a inexistência de urgência que justifique a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.

7. A condição financeira da agravante, uma empresa de grande porte, afasta qualquer alegação de prejuízo irreparável decorrente da obrigação de arcar com parte dos honorários periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, admitindo-se interpretação mitigada apenas em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que distribui o ônus pelo adiantamento dos honorários periciais e define o valor desta despesa processual não é agravável por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC/2015 nem configurar hipótese de urgência. 3. O ônus pelo adiantamento dos honorários periciais pode ser revisto na sentença e, em caso de sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça, o Estado pode ser responsabilizado pelo ressarcimento, conforme o disposto nos arts. 82, § 2º, e 95, § 3º, ambos do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 82, § 2º; 95; 1.009, § 1º; 1.015, XI; 1.021, § 4º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.597.940/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.11.2024; TJES, AIn no AI nº 5004513-87.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 06.12.2024; TJES, AIn no AI nº 5002711-54.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, j. 04.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo
interno
interposto por
Vale S/A
contra a r. decisão monocrática proferida por esta subscritora (ID 8602352) que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica recorrente, na forma do art. 932, inciso III, do CPC/2015, em razão da ausência do requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o cabimento, visto não ser agravável a decisão que distribui o ônus pelo adiantamento das despesas com honorários periciais.

Em suas razões recursais, a pessoa jurídica agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática merece ser reformada para admitir o recurso de agravo de instrumento, uma vez que:
i)
visa evitar que a parte ora Recorrente seja injustamente prejudicada pelo ônus do custeio dos honorários da prova pericial de forma diversa do rateio igualitário previsto no art. 95 do CPC/2015, entendendo que deveria arcar integralmente com o custeio da perícia;
ii)
o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Especial nº 1.704.520/2018 (Tema Repetitivo nº 988), definiu que o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação;
iii)
mesmo sendo a prova pericial requerida por ambas às partes, e considerando a lei processual em vigor, a decisão, determinou a realização da perícia médica psiquiátrica, homologando o valor dos honorários periciais que deverão ser pagos pela parte Agravada em R$1.562,55 (mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) e intimando o Perito para fixar o restante do valor que entende devido e que deverá ser pago pela Agravante;
iv)
o rateio desproporcional ocasionou ônus excessivo contrariamente ao previsto pela legislação que determina que o rateio seja igualitário entre as partes, inexistindo previsão legal quanto ao rateio diferenciado na hipótese de uma das partes ser beneficiária da justiça gratuita;
v)
com fulcro no art. 95, §3º do CPC, caso a perícia seja requerida por ambas as partes, sendo uma das partes litigantes beneficiário da justiça gratuita, a perícia será: a) custeada com recursos alocados no orçamento do ente público em questão; ou b) custeada com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal;
vi)
é possível a aplicação da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC em situações em que a irrecorribilidade da decisão traria significativo prejuízo a formação processual;
vii)
o agravo de instrumento deve ser conhecido diante da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que o prosseguimento da instrução probatória com o entendimento de que o valor remanescente para realização da perícia seja imputado a Agravante, trata-se de ônus excessivo pela produção da prova pericial, e incorre em vício insanável, vez que onera injustamente um das partes.

Em que pese o louvável esforço da pessoa jurídica recorrente, após reapreciar a questão em conjunto com os fundamentos invocados pela agravante nas razões deste agravo interno,
não vejo motivos para alterar meu convencimento externado anteriormente
, pois o agravo de instrumento interposto pela recorrente carece do requisito de admissibilidade do cabimento, sendo a conclusão lógica o seu não conhecimento, o que poderia ter sido feito monocraticamente, com base no disposto no art. 932, inciso III, do CPC/2015, sem afrontar o princípio da colegialidade (art. 941, § 2º, do CPC/2015).

A demanda que originou o recurso de agravo de instrumento se trata de uma ação indenizatória por danos morais proposta pela agravada, na qual postula o recebimento de compensação de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), alegando, para tanto, que o rompimento da Barragem I da Mina do Córrego do Feijão, que devastou grande parte da cidade de Brumadinho-MG, fez com que seu salão de beleza fosse extremamente afetado negativamente, além de seu esposo, empregado da pessoa jurídica agravante, ter sido praticamente obrigado pela recorrente a se transferir para o Estado do Espírito Santo, de forma que atualmente seu marido é a única fonte de renda familiar, já que o quadro depressivo decorrente do acidente impede que a recorrida se inseria novamente no mercado de trabalho, recebendo apenas um benefício assistencialista mínimo do INSS.

Em virtude de a agravada litigar amparada pela gratuidade da justiça e diante da necessidade da produção de prova pericial médica psiquiátrica, o juízo
a quo
determinou que a recorrida, por meio do Estado do Espírito Santo (Ato nº 258 da resolução TJES nº 006/2012), efetuasse o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários do perito nomeado, correspondente ao valor de R$1.562,55 (mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), e que o restante da quantia, correspondente aos outros 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, fossem fixados pelo próprio
expert
e quitados pela pessoa jurídica agravante.

Por considerar que a decisão proferida pelo juízo
a quo
contraria o rateio igualitário previsto no art. 95 do CPC/2015, determinando que a agravante deve arcar com o remanescente do valor dos honorários periciais, a pessoa jurídica requerida interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Muito embora o recurso de agravo de instrumento tenha sido tempestivamente interposto com a comprovação do recolhimento do preparo recursal,
o seu não conhecimento foi inevitável
, na medida em que
não preencheu o requisito de admissibilidade do
cabimento
.

O recurso de agravo de instrumento é cabível para questionar
determinadas decisões interlocutórias
proferidas durante o transcurso do processo, seja na fase de conhecimento ou execução, estando estas listadas, a princípio, no rol do art. 1.015,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Interpretando o referido dispositivo legal, a Corte Especial do
Superior do Tribunal de Justiça
firmou o
precedente vinculante
no
Tema Repetitivo nº 988
segundo o qual
“
o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

A tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça não afastou a sistemática restritiva de cabimento do agravo de instrumento eleita pelo legislador no Código de Processo Civil, mas somente autorizou,
excepcionalmente
, a interposição daquele recurso para
evitar o perecimento do direito caso fosse objeto exclusivo de manifestação posterior em preliminar de apelação
.

Em outras palavras, apesar de o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que descreve as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, ser taxativo, cabe sua interpretação mitigada quando for verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Dessa forma, sempre que a impugnação imediata da decisão interlocutória for a única via possível para resguardar o interesse do recorrente, considerando que, caso não desfrute da apreciação imediata de sua irresignação, não terá nenhum benefício com a análise futura da matéria, caberá a interposição do agravo de instrumento com base na interpretação mitigada do rol daquele dispositivo legal.

Portanto, o recurso de agravo de instrumento será cabível para desafiar decisões interlocutórias (i) nos casos previstos expressamente no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e (ii), mesmo que a situação esteja fora da lista do referido dispositivo processual, desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Apesar da mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil determinada pelo precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 988),
não constato urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em posterior recurso de apelação
(art. 1.009, § 1º, do CPC/2015)
, ante a inexistência de prejuízo para qualquer das partes litigantes com a distribuição do ônus pelo adiantamento do valor dos honorários periciais.

É verdade que a decisão interlocutória que versar sobre redistribuição do ônus da prova é impugnável pelo recurso de agravo de instrumento, nos termos do disposto no art. 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil. Todavia, a pessoa jurídica agravante interpôs o presente agravo de instrumento
objetivando questionar exclusivamente
a
distribuição da responsabilidade pelo adiantamento do custeio dos honorários periciais e o valor para ela arbitrado, distinto da parte autora que litiga amparada pela gratuidade da justiça
, hipótese que não se enquadra no mencionado art. 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, e que não é capaz de causar qualquer risco imediato à esfera jurídica da recorrente que imponha a análise antecipada de sua irresignação.

Como a decisão que determinou a produção de provas
não
está
elencada no rol disciplinado pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil e nem em legislação extravagante
, a admissão deste agravo de instrumento, com base na taxatividade mitigada, dependeria, então, da demonstração da existência de urgência na análise da questão,
que não se limita à demonstração de conveniência da resolução antecipada da matéria, mas de absoluta
“inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

No caso, o ônus de arcar com os honorários periciais não é hipótese elencada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e, tampouco, reflete caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação. Em verdade, a hipótese em questão atrai a incidência da norma ínsita no §2º do referido artigo 82, segundo a qual “
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
”.

Se a legislação vigente impõe ao vencido o dever de ressarcir as despesas antecipadas pelo vencedor, forçoso convir que não há urgência que necessite de análise rápida a respeito do ônus de arcar com os honorários periciais e o seu valor, uma vez que estas questões poderão ser avaliadas posteriormente no recurso de apelação cível, na forma prevista no art. 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil.

Em caso de vitória da parte agravante na demanda originária, caberá a ela demonstrar, em eventual recurso de apelação, seu direito ao ressarcimento dos custos periciais (art. 82, § 2º, do CPC/2015), e, caso seja sucumbente, competirá a ela demonstrar que os valores dos honorários periciais cobrados foram excessivos, a fim de legitimar o seu ressarcimento pelo perito, consoante aplicação analógica do previsto nos arts. 465, § 5º, e 468, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, inexistindo situação de absoluta urgência ou risco de inocuidade da análise da questão posteriormente que imponha a sua apreciação imediata em detrimento do rol formulado pelo legislador no atual Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, em sua mais recente manifestação sobre a matéria, manteve acórdão proferido por egrégio Tribunal de Justiça que inadmitiu recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que tratou dos honorários periciais, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO.
SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. DESCABIMENTO. 1. (...).
2. Na hipótese, o Tribunal de origem julgou de forma suficientemente fundamentada a questão acerca do não cabimento de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas na norma de regência, não havendo falar em deficiência na prestação jurisdicional.
3. O recurso especial é inviável quando o acórdão recorrido decide a controvérsia à luz do conjunto fático-probatório dos autos, conforme o óbice da Súmula nº 7 do STJ, de sorte que a modificação da conclusão quanto à falta de urgência a justificar a interposição do agravo de instrumento esbarra na referida Súmula. 4. A alegação de violação de tema repetitivo não autoriza a abertura da via especial, tendo em vista que o art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, exige a demonstração da contrariedade, negativa de vigência ou interpretação divergente ao artigo de lei federal. 5. (...). 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.597.940/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024, STJ).

Esta Corte de Justiça tem perfilhado o mesmo entendimento, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DE RECURSO. ART. 1015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA. MANTIDA INADMISSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É evidente que a decisão que estabelece o valor dos honorários periciais não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC, de modo que é imprescindível a comprovação da urgência no caso concreto para justificar a incidência da tese de taxatividade mitigada, salientando que a mera alegação de celeridade processual não constituiu o elemento suficiente para admissão excepcional do recurso;
2. conforme já decidiu o TJES, “Descabe falar em urgência se a decisão impugnada não fixou o valor dos honorários periciais em quantia desproporcional ou extremamente onerosa ao agravante, que enseje a análise imediata da matéria por esta Instância revisora, além de que, trata-se de quantia que não abalará as finanças públicas e tampouco inviabilizará o cumprimento da obrigação pelo Ente Público, sem prejuízo da possibilidade de se rediscutir a matéria oportunamente”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002790-38.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, data de julgamento: 20/11/2021);
3. A Resolução n. 232/2016 aplica-se em contexto em que a parte sobre quem recaiu o ônus probatório é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme expressa o art. 1º, que dispõe “Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil”. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AIn no AI nº 5004513-87.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, 1ª C. Cível, DP 06/12/2024, TJES).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
2. A decisão que defere produção de prova pericial e determina pagamento de honorários periciais não se amolda ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco representa urgência que se enquadra no Tema 988 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, podendo ser examinado em sede de Apelação. Precedentes do STJ.
3. Recurso conhecido e improvido. (AIn no AI nº 5002711-54.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª C. Cível, DP 04/07/2024, TJES).

PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AOS HONORÁRIOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE CABIMENTO
– INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
Mesmo que fosse aplicável ao caso concreto a tese jurídica da “taxatividade mitigada”, ainda assim o presente recurso seria inadmitido por ausência de cabimento, pois ausente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
(AI nº 5005890-98.2021.8.08.0000, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª C. Cível, DP 07/07/2023, TJES).

Destaca-se também que a agravante é empresa de notável porte econômico, tendo alcançado valor de mercado de R$ 400,1 bilhões em 2021, de modo que não se pode aduzir a incapacidade da mesma de arcar com o adiantamento de sua parte do valor dos honorários periciais (arbitrados em R$ 4.500,00), tampouco a urgência de deliberação do tópico por esta instância judicial, tendo em vista que não abalará sua situação econômico-financeira e tampouco inviabilizará a quitação daquela despesa processual para possibilitar a produção da prova pericial, sem prejuízo da possibilidade de se rediscutir a matéria oportunamente.

Assim, não há espaço interpretativo para o cabimento de agravo de instrumento contra a decisão que determina o adiantamento do valor dos honorários periciais, tanto pela ausência de urgência da análise desta medida nesta oportunidade quanto por ser expressa a opção legislativa em não incluir esta situação no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 e nem em legislação extravagante. Logo, não se trata de negar prestação jurisdicional, uma vez que não há lacuna na lei, mas opção do legislador, a qual deve ser observada.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno
e
a ele
neg
o
provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do CPC/2015, dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o cabimento.

Não se identificam razões suficientes para a imposição da multa prevista pelo artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015, dado o legítimo interesse da parte agravante em submeter suas razões recursais ao crivo deste órgão colegiado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.